Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada. Reiteração criminosa. Periculosidade concreta.
1 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a prisão preventiva.
2 – O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada autoriza manter a constrição cautelar como garantia da ordem pública, sobretudo em razão da reiteração criminosa do paciente, que registra condenação definitiva pelos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado, o que demonstra periculosidade concreta.
3 - Ordem denegada.